Tribunal: STF
Processo: Rcl 62528
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS. ENUNCIADO  Nº 40 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Laison Alberto Monteiro , em face de decisão 1ª Turma do Colendo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo nº 0020611-43.2021.5.04.0020, por meio da qual teria sido inobservado o enunciado nº 40 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	O reclamante narra que ajuizou reclamatória trabalhista em face das beneficiárias e que, ao julgar o recurso ordinário interposto pela Transportadora Nichele Ltda., a autoridade reclamada proferiu acórdão que reformou a sentença que havia condenado as beneficiárias a restituir a chamada “contribuição confederativa”.  Assevera que nunca foi sindicalizado, motivo pelo qual tem direito à restituição pleiteada. Ressalta que “se trata de contribuição confederativa e não assistencial tal como expressamente reconhecido pelo acórdão reclamado, ao reproduzir a cláusula da convenção coletiva que lhe deu origem”. 

 3.	Requer o recebimento da presente reclamação para  suspender o acórdão reclamado, no que toca ao afastamento da condenação a restituir a contribuição confederativa. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, restabelecendo o decidido na sentença de 1º grau.

É o relatório.

Decido.

 4.	Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 7.	No caso em tela, alega-se inobservado, pelo Tribunal reclamado, o enunciado  nº 40 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:

“A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.”.

 8.	Importante atentar para as balizas deste processo. A decisão apontada como reclamada foi exarada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em sede de recurso ordinário, impondo-se transcrever os seguintes trechos do voto vencedor (e-doc. 2, p. 188; grifos acrescidos):

“6. DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 
Peço vênia para divergir do Exmo. Relator. 
Incontroverso pelas teses das partes que o reclamante sofreu desconto a título de contribuição confederativa (recibos salariais de ID. 76d90a0). 
Tal desconto se encontra previsto na cláusula 28ª da CCT 2019/2021 (ID. 323bdb8 - Pág. 8), por exemplo, restando ali consignado que a contribuição é obrigatória para todos os integrantes da categoria profissional, sócios, ou não, do Sindicato conforme reproduzo: 
‘CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA: 
As empresas descontarão mensalmente de todos os empregados, a partir da primeira folha de pagamento após a assinatura da presente Convenção, sócios ou não do SINDILÍQUIDA, nos termos da lei, o percentual de 1% (um por cento) do salário mínimo profissional a título de contribuição confederativa, conforme aprovado pela Assembleia Geral do sindicato profissional, devendo repassar-lhe o valor até o décimo dia do mês subsequente ao desconto.’
(...)
É consabido, há muito, que o desconto de contribuições confederativas e assistenciais em face de trabalhadores não sindicalizados configura ilicitude, na esteira do posicionamento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores (STF: Súmula Vinculante no 40 e ARE no 1018459, com repercussão geral reconhecida; TST: PN no 119 e OJ-SDC nº 17). 
Todavia, tratando-se de contribuições previstas em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), tenho que não se pode imputar à reclamada a responsabilidade pela devolução dos valores descontados, seja porque não concorreu para o ilícito participando da elaboração da norma coletiva (situação que seria distinta caso se tratasse de Acordo Coletivo de Trabalho), seja porque apenas cumpriu o disposto em cláusula normativa obrigacional, agindo de acordo com o que disciplina o art. 462 da CLT - que autoriza a realização descontos decorrentes ‘de contrato coletivo’, como ocorre no caso dos autos. 
Diante do exposto, dou provimento ao recurso ordinário da reclamada para afastar a determinação de restituição dos valores descontados a título de contribuição confederativa.”.

 9.	Apesar de reconhecer a ilicitude do desconto de contribuições confederativas e assistenciais em face de trabalhadores não sindicalizados, a decisão reclamada esclareceu que não poderia imputar o ressarcimento à parte ré daquela ação, porquanto “não concorreu para o ilícito participando da elaboração da norma coletiva (situação que seria distinta caso se tratasse de Acordo Coletivo de Trabalho), seja porque apenas cumpriu o disposto em cláusula normativa obrigacional, agindo de acordo com o que disciplina o art. 462 da CLT - que autoriza a realização descontos decorrentes ‘de contrato coletivo’”. Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre o paradigma apontado como violado e os fundamentos adotados no ato reclamado.  

 10.	Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:


“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

 11.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

 12.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator